Tribunal: TJSP
Processo: 1051834-41.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Penalidades
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
r no 07/69 exclui as fundações dos privilégios concedidos à Fazenda Pública – aplicabilidade das disposições do ordenamento civil – prescrição do art. 206, §1o, II, "b", do Código Civil – prazo anual – precedentes – ainda, nota-se que a multa contratual foi imposta quando a apólice não estava mais vigente – impossibilidade de responsabilização do banco – responsabilidade do banco-corréu, prestador da garantia do contrato, que se extinguiu após o decurso do prazo de validade da carta fiança, restando à fundação-autora exigir o pagamento da multa contratual tão-somente em face da contratada inadimplente, consoante consignou o Juízo singular – extinção do processo com fulcro no art. 487, II, do CPC/2015 – sentença mantida. Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1051834-41.2015.8.26.0053; Relator (a): Paulo Barcellos Gatti; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 1a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 27/08/2020; Data de Registro: 27/08/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Penalidades

Relator(a):

Paulo Barcellos Gatti

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

27/08/2020

Data de publicação:

27/08/2020

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO ADMINISTRATIVO – MULTA POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – PRESCRIÇÃO EM FACE DA SEGURADORA – FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – Pretensão inicial da fundação-autora de condenar, de forma solidária, as requeridas ao pagamento da multa punitiva prevista no contrato – sentença de primeiro grau que julgou improcedente a demanda em face da

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO ADMINISTRATIVO – MULTA POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – PRESCRIÇÃO EM FACE DA SEGURADORA – FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – Pretensão inicial da fundação-autora de condenar, de forma solidária, as requeridas ao pagamento da multa punitiva prevista no contrato – sentença de primeiro grau que julgou improcedente a demanda em face da seguradora, tendo em vista que a multa foi imposta quando a apólice não estava mais vigente, bem como com fundamento na prescrição, nos termos do art. 206, §1o, II, "b", do Código Civil – acerto – a autora é pessoa jurídica de direito privado e, embora seja fundação, o Decreto-Lei complementar no 07/69 exclui as fundações dos privilégios concedidos à Fazenda Pública – aplicabilidade das disposições do ordenamento civil – prescrição do art. 206, §1o, II, "b", do Código Civil – prazo anual – precedentes – ainda, nota-se que a multa contratual foi imposta quando a apólice não estava mais vigente – impossibilidade de responsabilização do banco – responsabilidade do banco-corréu, prestador da garantia do contrato, que se extinguiu após o decurso do prazo de validade da carta fiança, restando à fundação-autora exigir o pagamento da multa contratual tão-somente em face da contratada inadimplente, consoante consignou o Juízo singular – extinção do processo com fulcro no art. 487, II, do CPC/2015 – sentença mantida. Recurso desprovido.